Tribunal: STF
Processo: MS 22493
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-16
Data de publicação: 1996-05-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. Na dicção da ilustrada maioria, contra decisão monocrática deferindo, ou não, liminar em mandado de segurança, não cabe agravo regimental. Insubsistência da óptica do Relator
,
vencido, sem que isso implique o deslocamento da redação do acórdão.